Tribunal: TJDFT
Processo: 0734802-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO DO BRB. FASE PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. REMUNERAÇÃO RETROATIVA. ARBITRARIEDADE NÃO COMPROVADA.
1. A respeito do exame psicológico ou teste psicotécnico, há entendimento firmado tanto nesta E. Corte de Justiça, como no E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a validade desta etapa do concurso está condicionada à expressa previsão legal da exigência do teste psicológico, não sendo suficiente a mera disposição editalícia. Inteligência do enunciado de súmula n. 20-TJDFT e n. 686-STF.
2. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (Tema de repercussão geral no 671, objeto de julgamento no RE no 724.347/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 13/05/15).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.